Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE VALOR DE MENSALIDADE DE SEGURO SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE PERIÓDICO E POR IDADE. CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE DOS AUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2 - Delineadas as regras gerais no contrato de adesão, com previsão genérica de reajuste do prêmio por mudança de faixa etária, e esmiuçadas as condições contratuais da apólice no Manual do Beneficiário, detalhando os grupos etários e respectivos percentuais, não se mostra razoável entender-se que, decorridos vários anos entre a celebração do contrato e a implementação do reajuste impugnado, a Autora não tivesse informação suficiente sobre a correção decorrente da mudança para a última faixa etária (59 anos), para afastar a incidência do aumento sob o fundamento de que não houve previsão contratual. Dessa forma, não há que se falar em ausência de previsão do reajuste no contrato e violação do disposto no art. 15, caput, da Lei no 9.656/98, bem como do dever de transparência e informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
3 – Devidamente analisados os requisitos exigidos para a efetivação dos reajustes, conforme REsp Repetitivo no 1.568.244/RJ e RN 63/2003 da ANS, entende-se que a alteração do valor da mensalidade, nos índices realizados, não colocou a consumidora em situação de desvantagem exagerada, não representando abuso utilizado como forma de burlar o sistema legal de proteção aos idosos, em violação à boa-fé objetiva, uma vez que foi prevista em contrato e não estabeleceu índices aleatórios, em atenção à regulamentação setorial e ao entendimento jurisprudencial pertinente. Nessa esteira, não há de se falar em abusividade ou ilegalidade dos reajustes do valor mensal do plano de saúde contratado.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.